Tribunal: STF
Processo: ARE 1047907
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Bem de família. Impenhorabilidade. 4. Matéria de índole infraconstitucional. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 6. Embargos de declaração rejeitados.